Tribunal: TJES
Processo: 5002309-66.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002309-66.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO VELLO DE MAGALHAES

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPTU. CLASSIFICAÇÃO DE IMÓVEL COMO “NÃO EDIFICADO”. COBRANÇA DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO AO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento à sua apelação e manteve a cobrança do IPTU com alíquota majorada em razão da classificação do imóvel como não edificado, bem como a exigência da taxa de coleta de resíduos sólidos. O embargante alega contradição no julgado, sustentando que o colegiado reconheceu a existência de edificação no imóvel ao validar a cobrança da taxa, mas, contraditoriamente, manteve a sua classificação como “não edificado” para fins de IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição interna no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da existência de edificação no imóvel e a manutenção de sua classificação como “não edificado” para fins de cálculo do IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo como sucedâneo recursal.

A contradição sanável é a interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo, e não eventual discordância entre a decisão e a prova dos autos ou outros precedentes (EDcl no REsp nº 1.797.365/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.06.2023).

O acórdão embargado enfrentou de modo claro e coerente a controvérsia, reconhecendo a existência de edificação, mas aplicando a regra do art. 10, III, da Lei Municipal nº 4.476/1997, que considera não edificados os terrenos cuja área exceda cinco vezes a área da construção, hipótese configurada no caso concreto.

A manutenção da taxa de coleta de resíduos sólidos decorreu de fundamento autônomo, em conformidade com o art. 145, II, da CF/1988, art. 77 do CTN, o Tema 146 da repercussão geral e a Súmula Vinculante nº 19 do STF, sem gerar qualquer contradição interna no julgado.

A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com a decisão desfavorável, sem caracterizar omissão ou contradição, razão pela qual não se admite a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se configurando quando há mera discordância da parte com a interpretação conferida pelo Tribunal.

A existência de edificação no imóvel não impede sua classificação como “não edificado” quando configurada a hipótese prevista no art. 10, III, da Lei Municipal nº 4.476/1997.

A cobrança da taxa de coleta de resíduos sólidos é constitucional e não guarda relação de incompatibilidade lógica com a classificação do imóvel para fins de IPTU.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, II, e 156, §1º, II; CTN, art. 77; CPC, art. 1.022; Lei Municipal nº 4.476/1997, art. 10, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 576.321 (Tema 146 da repercussão geral), Plenário, j. 13.08.2008; STF, Súmula Vinculante nº 19; STJ, EDcl no REsp nº 1.797.365/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002309-66.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
LEONARDO VELLO DE MAGALHÃES

EMBARGADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Leonardo Vello de Magalhães em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu apelo.

Em suas razões sustenta o embargante, em síntese, que ao validar a cobrança da taxa de coleta de resíduos sólidos, o colegiado reconheceu a existência de uma edificação no imóvel.

Contudo, de forma contraditória, manteve a classificação do mesmo como "não edificado" para fins de cálculo do IPTU, o que resultou na aplicação de uma alíquota majorada.

Assim, pleiteia a reforma do julgado para sanar a apontada contradição.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto
“
a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, não sendo admissível o manejo do recurso integrativo para correção de eventual desconformidade entre o provimento jurisdicional embargado e a prova dos autos
,
ato normativo, ou acórdão proferido pelo Tribunal de origem ou em outro processo
(EDcl no REsp n. 1.797.365/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/6/2023).”

Ao contrário do sustentado, o acórdão embargado analisou de forma clara e coerente toda a controvérsia, expondo os fundamentos que levaram à manutenção da sentença de improcedência, nos seguintes termos:

(...)

Portanto, no caso concreto verifico que a municipalidade constituiu regularmente os créditos e notificou o apelante, sendo este fato incontroverso nos autos.

Nada obstante, não houve a quitação dos tributos ou mesmo a sua contestação na via administrativa, optando o recorrente pelo não recolhimento da obrigação, insurgindo-se somente agora em decorrência da demanda fiscal.

Todavia, como antes narrado, não há prévio processo administrativo para o lançamento do IPTU, sendo certo que, com o recebimento dos carnês, o autor teve pleno conhecimento da qualificação de seu imóvel como não edificado e não apresentou impugnação oportuna, não havendo falar, agora, em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Relevante destacar que não se está, aqui, discutindo eventual revisão do lançamento tributário, mas tão somente o efetivo lançamento relativo aos anos de 2017, 2018 e 2019, cujos valores foram apurados de acordo com a legislação de regência e a própria Constituição Federal que, expressamente, dispõe que o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana pode ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o
uso do imóvel
(art. 156, §1º, II).

(...)

Na sequência, melhor sorte não assiste ao apelante quando afirma ser indevida a nova classificação realizada, inexistindo qualquer prova capaz de infirmar a presunção de legitimidade advinda da CDA.

Como bem consignado pelo juízo
a quo
,
a certidão de ônus reais do imóvel revela a existência de uma casa com área aproximada de 50m2, de modo que, sendo o terreno superior a 500m2, mister a sua consideração como sem edificação, nos exatos termos em que delineados pelo art. 10, III, da Lei Municipal 4.476/97:

Art. 10.
É considerado imóvel sem edificação, para efeito de incidência do imposto, a existência de:

(...)

III. áreas excedentes de terrenos edificados, superiores a 05 (cinco) vezes a área da construção, aplicáveis a terrenos com área não inferior a 300 m2 (trezentos metros quadrados).

Por fim, tanto a Constituição Federal (art. 145, II) como o Código Tributário Nacional (art. 77) permitem a cobrança de taxas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

Sob o rito da repercussão geral (Tema 146), decidiu o STF que
"a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal",
entendimento refletido, posteriormente, na súmula vinculante nº 19, de igual teor
.

Desse modo, reputada constitucional e calculada de acordo com as disposições da lei local nº 5.814/2002, com a finalidade de remunerar a prestação de serviço público, mister a manutenção da cobrança da taxa de resíduos sólidos.

Como se verifica, o colegiado reputou lícita a reclassificação levada a efeito pelo fisco, porquanto realizada de acordo com a legislação municipal.

Ademais, constou expressamente no julgado a existência de edificação no imóvel, situação que, por si só, infirma a alegação do embargante acerca da impossibilidade de cobrança, sendo certo que sua classificação como não edificada decorreu, exclusivamente, do comparativo entre aquela e a dimensão total do terreno.

Em suma, o acórdão embargado enfrentou de modo claro e coerente a controvérsia, reconhecendo a existência de edificação, mas aplicando a regra do art. 10, III, da Lei Municipal nº 4.476/1997, que considera não edificados os terrenos cuja área exceda cinco vezes a área da construção, hipótese configurada no caso concreto.

Não há, portanto, qualquer contradição a ser sanada. A decisão colegiada está devidamente fundamentada, e o que pretende o embargante é a reanálise do mérito, o que, repita-se, não é cabível em sede de embargos de declaração.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)